Tribunal: TJBA
Processo: 0500507-04.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500507-04.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2) Advogado(s): APELADO: LIVIA FARIAS DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A MENOR DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Teixeira de Freitas e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas de Teixeira de Freitas. A sentença julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, confirmando a tutela de urgência e determinando o fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento, fixando a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado da Bahia. A Defensoria Pública pleiteia, ainda, a condenação dos entes ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos devem ser responsabilizados solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento da parte autora; (ii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 196 da Constituição Federal impõe a responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar o direito à saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição de competências. 4. O Supremo Tribunal Federal (RE nº 855.178, Tema 793) reafirma a solidariedade dos entes nas demandas prestacionais de saúde, não admitindo que conflitos de competência causem prejuízo ao cidadão necessitado. 5. A tese firmada no Tema 1002 do STF reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando atua contra ente público ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 129) confirma a inexistência de confusão patrimonial quando a Defensoria Pública Estadual atua contra municípios, assegurando o direito à verba honorária. 7. O recurso do Município de Teixeira de Freitas não merece acolhimento, pois a solidariedade dos entes federativos está amparada na Constituição e no entendimento jurisprudencial consolidado. 8. O pedido da Defensoria Pública é procedente, sendo devidos os honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Município de Teixeira de Freitas desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85; STF, RE nº 855.178, Tema 793; STF, RE nº 1140005, Tema 1002; STJ, REsp nº 1.108.013, Tema 129. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2020; STF, RE nº 1140005, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023; STJ, REsp nº 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.06.2009; Apelação, Número do Processo: 0527163-50.2018.8.05.0001, Rel. MARCIA BORGES FARIA, j. 07/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível de nº 0500507-04.2017.8.05.0256, em que figuram como apelantes e apelados a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-237